Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA No 340/STJ. INCIDÊNCIA DA LC 769/2008. BENEFÍCIO REQUERIDO POR FILHA DE SERVIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO FALECIMENTO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO TERMO INICIAL PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E IPCA-E PARA A CORREÇAÕ MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 340 do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
1.1. No caso dos autos, tendo o segurado falecido em 23/4/2017, a legislação a ser aplicável é a Lei Complementar no 769/2008.
2. Segundo o art. 12, IV, da LC no 769/2008, o filho inválido é beneficiário do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado.
2.1. Na espécie, a perita judicial comprovou a invalidez permanente da autora, mostrando-se preenchido o primeiro requisito para o recebimento do benefício postulado.
3. O art. 12, § 1o, da LC no 769/2008 dispõe que a dependência econômica do filho inválido é presumida.
3.1. Preenchido, portanto, o segundo requisito para a concessão da pensão por morte requerida.
4. Segundo o art. 29, § 2o, da LC no 769/2008, o termo inicial da pensão por morte é da data do falecimento do segurado.
4.1. No entanto, no caso em exame, tendo a sentença fixado como termo inicial a data do requerimento administrativo, a reforma desse marco em remessa necessária, sem que tenha havido recurso próprio da autora, consubstanciaria reformatio in pejus, razão pela qual deve ser mantido o termo estipulado na sentença.
5. Nos termos do que foi decidido no RE no 870.947/SE (objeto de repercussão geral) e no REsp no 1.495.146/MG (sob o rito do art. 1.036 do CPC - Tema 905), a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados, em período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09, da seguinte forma: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
6. Remessa necessária parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.